Tribunal: STF
Processo: RE 630802
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BEM IMÓVEL PERTENCENTE À COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO EXTRAODINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O preceito constitucional tido por violado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao examinar a Lei nº 56861/72 e o conjunto probatório dos autos, entendeu que os bens pertencentes à Terracap são bens públicos, não passíveis de usucapião. Portanto, entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da mencionada legislação infraconstitucional e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.